Tribunal: STJ
Processo: 0700809-37.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001297 - DF(2025/0278778-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIZABETE MARTINS FERREIRA AZEVEDO
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
RICARDO VICTOR FERREIRA BASTOS - DF034768
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MÚTUO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL FORMA DE
PAGAMENTO.
CLÁUSULA
DE
IRREVOGABILIDADE.
INOBSERVÂNCIA
PRECEDENTE
OBRIGATÓRIO. TEMA 1085. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
ART. 489
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CONTRATO.
SÚMULAS 5 E
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
7/STJ.
EXTENÇÃO, NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC/2.015.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a impossibilidade
de alteração unilateral da forma de pagamento demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ também impede o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal, inviabilizando
art. 105,
a análise de alegada divergência interpretativa.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, na extensão,
negado provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bbb2ade-ae09-4351-9c36-7468d7961176

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bbb2ade-ae09-4351-9c36-7468d7961176

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001297 - DF(2025/0278778-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIZABETE MARTINS FERREIRA AZEVEDO
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
RICARDO VICTOR FERREIRA BASTOS - DF034768
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MÚTUO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL FORMA DE
PAGAMENTO.
CLÁUSULA
DE
IRREVOGABILIDADE.
INOBSERVÂNCIA
PRECEDENTE
OBRIGATÓRIO. TEMA 1085. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
ART. 489
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CONTRATO.
SÚMULAS 5 E
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
7/STJ.
EXTENÇÃO, NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC/2.015.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a impossibilidade
de alteração unilateral da forma de pagamento demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ também impede o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal, inviabilizando
art. 105,
a análise de alegada divergência interpretativa.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, na extensão,
negado provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELIZABETE MARTINS
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
FERREIRA AZEVEDO
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105,
Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO.
CONTA
CORRENTE.
DESCONTO
AUTOMÁTICO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
IRREVOGABILIDADE.
LEGALIDADE.
APELAÇÃO
PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53830219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:02:19
Código de Controle do Documento: ba1aef36-da6a-4de6-9cd5-2fc728f35311

1. Apelação contra sentença que determinou a revogação da autorização de
desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente de consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula que
estabelece a irrevogabilidade de autorização de desconto de parcelas de
mútuo bancário diretamente na conta corrente do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de
validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de
intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a
retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo
contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes
envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva
conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes
contratantes.
4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de
empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa
à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só
nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a
implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento
posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante
quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a
adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos
originais do contrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita
do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta
corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns
em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a
revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação
do saldo devedor ou renegociação deste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente
autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta
corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do
contrato e oferta das taxas bancárias. A cláusula de irrevogabilidade prevista
em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal,
visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da
dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores,
que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio
jurídico.” (Fls. 205-207)

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 332-338.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fundamentação
idônea quanto à aplicação de precedente obrigatório (
ou da demonstração da
Tema 1.085/STJ)
superação do entendimento;
(ii)
III, do Código de Processo Civil, por flagrante inobservância de
art. 927,
precedente obrigatório firmado sob o rito dos recursos repetitivos (
ou
Tema 1.085/STJ)
demonstração de distinção válida que justificasse seu afastamento; e
(iii) a existência de interpretação divergente, entre o aresto impugnado e julgados
paradigmas de outros tribunais, acerca da aplicação do precedente repetitivo (Tema 1.085/STJ)
sobre a possibilidade de revogação da autorização de débitos em conta-corrente.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 433-446.
Documento eletrônico VDA53830219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:02:19
Código de Controle do Documento: ba1aef36-da6a-4de6-9cd5-2fc728f35311

O recurso especial foi inadmitido na origem. Interposto o presente agravo, os autos
subiram a esta Corte.
Foi apresentada contraminuta às fls. 476-481.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na espécie, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada para obrigar
a instituição financeira a se abster de fazer descontos em conta corrente, referente a contrato de
mútuo bancário, em razão da revogação da autorização do desconto automático.
A sentença julgou o pedido procedente.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reformou a sentença e julgou
improcedente o pedido, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:
“O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo n. 1.085 que a
autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento
de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera
menores taxas de juros para o usuário. Afirmou a possibilidade da revogação
da autorização com consequências, como reforço argumentativo de que a
modalidade de empréstimo não se equipara ao empréstimo consignado.
O Superior Tribunal de Justiça distinguiu o crédito consignado, em que o
salário do mutuário serve como garantia da dívida, do empréstimo com a
autorização do correntista para descontos bancários feitos diretamente na
sua conta bancária. Afirmou que a revogação da autorização para
descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários
diretamente na conta bancária impacta no contrato, por exemplo, com uma
maior taxa de juros. Há verdadeira alteração contratual.
Registrou, ainda, a possibilidade de revogação da autorização do
correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as
consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização
de quebra unilateral irrestrita do contrato, pelo contrário.
(...)
O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. A
apelada autorizou expressamente os descontos como forma de obter o
empréstimo em condições mais vantajosas, o qual não seria concedido nos
A avaliação
mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados.
da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do
contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares
do caso concreto.
As cláusulas de irrevogabilidade da autorização são justificáveis no contexto
dos autos, como garantia de adimplemento do empréstimo concedido,
portanto não devem ser consideradas abusivas. Não há vantagem exagerada
nos negócios celebrados. A exigência de garantia para adimplemento de uma
dívida ou concessão de um empréstimo é uma tradição que remonta à
antiguidade.
A pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta-corrente
configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento
contraditório. (...)" (Fls. 234-244).

A recorrente sustenta violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil,
ante a ausência de fundamentação idônea quanto à aplicação de precedente obrigatório (
ou da demonstração da superação do entendimento.
Tema 1.085/STJ)
No acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal assim se manifestou:
Documento eletrônico VDA53830219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:02:19
Código de Controle do Documento: ba1aef36-da6a-4de6-9cd5-2fc728f35311

"O acórdão fixou que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu a possibilidade de revogação da autorização do
correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências
contratuais da eventual revogação. O acórdão esclareceu que não houve
autorização de quebra unilateral irrestrita do contrato ou apontou que a
." (Fl. 337)
cláusula de irrevogabilidade seria abusiva

Conforme restou asseverado no
impugnado, não há contrariedade ao Tema
decisum
1.085 do STJ, diante da interpretação conferida à orientação.
Assim, não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação, na medida em que a
eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De
fato, inexiste qualquer deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição no
aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados
pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
Relator Ministro
,
REsp n. 2.129.882/RS,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
e
Relatora Ministra
24/2/2025,
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO,
, julgado em
DJEN de
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
Quanto à alegada violação ao
III, do CPC, a irresignação não prospera.
art. 927,
A Segunda Seção, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.085, firmou a seguinte tese:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que
previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização
perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
que disciplina os empréstimos consignados em
art. 1
Lei n. 10.820/2003,
folha de pagamento."

A
desse precedente vinculante cinge-se à legalidade dos descontos
ratio decidendi
pactuados em patamar superior ao limite legal específico dos empréstimos consignados e, por
consequência, na distinção fundamental entre o débito em conta-corrente, fruto da autonomia
privada e incidente sobre o saldo disponível, e o empréstimo consignado, que é uma retenção
legal na fonte pagadora, anterior à posse do dinheiro pelo devedor.
Na hipótese, discute-se o direito de alteração unilateral da modalidade de pagamento,
a despeito da existência de cláusula de irrevogabilidade.
O Tribunal de origem, ao analisar os elementos do caso concreto, assim ponderou:
"O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. A
apelada autorizou expressamente os descontos como forma de obter o
, o qual não seria concedido nos
empréstimo em condições mais vantajosas
A avaliação
mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados.
da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do
contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares
do caso concreto.
As cláusulas de irrevogabilidade da autorização são justificáveis no
contexto dos autos, como garantia de adimplemento do empréstimo
Documento eletrônico VDA53830219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:02:19
Código de Controle do Documento: ba1aef36-da6a-4de6-9cd5-2fc728f35311

Não há vantagem
concedido, portanto não devem ser consideradas abusivas.
exagerada nos negócios celebrados. A exigência de garantia para
adimplemento de uma dívida ou concessão de um empréstimo é uma tradição
que remonta à antiguidade."

A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a impossibilidade de
revogação unilateral diante do contexto delineado, como pleiteia a parte ora agravante,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o
que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
do Verbete n. 7 da Súmula do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência,
óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional. Nessa linha, observa-se os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
Precedente.
Súmula 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP,
MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015.
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS,
RAUL
Quarta Turma, julgado em
DJe de
ARAÚJO,
21/3/2022,
25/4/2022)

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§11, do
por ausência de majoração na origem.
art. 85,
CPC/2015,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53830219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:02:19
Código de Controle do Documento: ba1aef36-da6a-4de6-9cd5-2fc728f35311

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.001.297 / DF
Número Registro: 2025/0278778-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07008093720248070001 7008093720248070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETE MARTINS FERREIRA AZEVEDO
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : GIZA HELENA COELHO - SP166349
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
RICARDO VICTOR FERREIRA BASTOS - DF034768
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54622325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:01
Código de Controle do Documento: e617aef2-ed6a-465e-b77b-ec5fab2b4fda

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:01
Código de Controle do Documento: e617aef2-ed6a-465e-b77b-ec5fab2b4fda